Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703524-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO RIOS MENDES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO. REURB-E. EDITAL DA TERRACAP. RESTRIÇÃO DE UMA UNIDADE IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL POR CASAL. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 98 da Lei n. 13.465/2017, ao facultar ao Distrito Federal utilizar a prerrogativa de venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas objeto de Reurb-E, estabeleceu a exigência de regulamentação por meio de legislação própria e observância obrigatória ao art. 84, que, em seu § 2o, restringiu a venda direta a apenas um imóvel residencial por beneficiário. 2. Nas disposições gerais sobre a regularização fundiária urbana, a Lei n. 13.465/2017 elenca dentre seus objetivos o direito social à moradia digna e, também, a prevenção e o desestímulo à formação de novos núcleos urbanos informais (art. 10, VI e X), cuja operacionalização resta harmonizada e bem-proporcionada na restrição de aquisição de apenas um imóvel residencial por unidade familiar beneficiária. 3. Ao instituir a preferência de registro do imóvel em nome da mulher (Lei n. 13.465/2017, art. 10, XI), a lei pressupõe e evidencia a relevância do núcleo familiar como unidade beneficiária de regularização fundiária, de modo a incompatibilizar-se com a concepção de que cada consorte ou companheiro possa figurar como beneficiário autônomo. 4. A atividade normativa da TERRACAP, reproduzida no edital impugnado, não ultrapassou a esfera regulamentar visto encontrar amparo na legislação primária e revelar-se plenamente razoável. Sob pena de desvirtuamento da mens legis, a restrição deve alcançar de modo conjunto e obrigatoriamente ambos os cônjuges ou companheiros nos casos de casamento ou união estável. 5. Recurso da Terracap provido. Recurso do autor prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.658 e 1.659, inciso I, ambos do Código Civil, defendendo o direito de habilitação do insurgente para realizar compra direta, em procedimento de regularização fundiária de imóvel, no qual exerce a posse há mais de vinte anos. Sustenta que a restrição da venda direta a apenas 1 (uma) unidade imobiliária por casal, deve ser interpretada, na hipótese peculiar dos autos, em conjunto com a regra da incomunicabilidade de bens advinda de novo casamento; b) artigo 3o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.262/1996, salientando que referido diploma normativo melhor retrata o procedimento de regularização dos autos (Condomínio Solar de Brasília) e não deve ser afastado pelo acórdão impugnado. Enfatiza que na mencionada lei não existe a restrição criada administrativamente de um imóvel por núcleo familiar, sendo, portanto, a criação do edital, nula de pleno direito; c) artigo 84, § 2o, da Lei 13.465/2017, expondo que a restrição aplicável ao caso deve ser interpretada na possibilidade de aquisição de um imóvel residencial por beneficiário, não cabendo qualquer tipo de interpretação extensiva para ampliar o conceito em unidade familiar por casal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II e XXII, e 37, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 47017371 e ID 47017382). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1.658 e 1.659, inciso I, ambos do Código Civil, 3o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.262/1996, e 84, § 2o, da Lei 13.465/2017. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do edital do certame e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II e XXII, e 37, todos da Constituição Federal, porquanto as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acordão recorrido, ficando desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, decisão monocrática proferida no AREsp 2321521/SP, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/6/2023, e Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005